Tribunal: TJMT
Processo: 1005669-18.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005669-18.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO MOURA DE ALMEIDA - CPF: 011.090.181-93 (EMBARGANTE), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.059/0001-76 (EMBARGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.059/0001-76 (EMBARGANTE), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO), RODRIGO MOURA DE ALMEIDA - CPF: 011.090.181-93 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – ARGUIÇÕES ACLARATÓRIAS FEITAS COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO RECURSAL
– RECURSOS FUNDADOS EM SIMPLES INCONFORMISMOS DAS PARTES COM O DESFECHO DECISÓRIO DESFAVORÁVEL – ACÓRDÃO MANTIDO – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ VI - SPE LTDA e RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A., e também por RODRIGO MOURA DE ALMEIDA contra o acórdão que desta 1a Câmara de Direito Privado que proveu parcialmente o recurso de Apelação Cível interposto por pelo embargante Rodrigo Moura de Almeida, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Restituição de Valores e Nulidade de Cláusulas Abusivas
” (Proc. no 1005669-18.2017.8.11.0041), ajuizada pelo embargante Rodrigo contra as duas primeiras co-embargantes (SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ VI - SPE LTDA. e RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.), julgou o pedido autoral parcialmente procedente, para “
declarar a prescrição da pretensão de ressarcimento pelo pagamento da taxa de corretagem
”, e condenar as rés ao pagamento “
da importância mensal de 1% (um por cento) sobre o valor do imóvel atualizado à época, a título de lucros cessantes, desde 28/08/2014 até a efetiva entrega das chaves (21/10/2014), acrescidos de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data do desembolso
”; a sentença condenou ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação (cf. Id. no 82941046 - Pág. 15).

As embargantes SISTEMA FÁCIL e RNI alegam que o acórdão padece de contradição, omissão e obscuridade, pois não teria enfrentado “
todos os argumentos deduzidos no processo
(...),
uma vez que não houve atraso na conclusão/entrega da unidade
”, sendo descabida, portanto, a “
condição da embargante no pagamento de danos morais e materiais, afrontando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema
”; repisa a tese de que não houve atraso na entrega da obra, e sob esse enfoque tece novamente “
algumas considerações, tudo no intuito de demonstrar que mais uma vez a arguição dos Embargados não merecem respaldo
”; discute mais uma vez o valor da multa por atraso (1%), sustentando que o encargo deve incidir apenas uma vez, e não mensalmente, conforme Tema 970 do STJ, de modo que, sendo descabido o percentual fixado, reafirma, quanto aos danos materiais, que o percentual da multa deve ser reduzido para 0,5% (cf. Id. no 109603476).

O embargante RODRIGO alega que o acordão se omitiu sobre “pontos importantes” da discussão, que se tivessem sido considerados “
teria sido julgado procedente
(...)
o pedido de ressarcimento das quantias pagas a título de ‘juros contratuais de fase de obras’ vencidas após a data limite para entrega do imóvel, qual seja, 27/05/2014
”; assim, pede o provimento dos aclaratórios, para que, suprida a omissão, e afastada a “
premissa equivocada de que não há prova da cobrança dos ‘juros de obra’ após a data do término da obra
”, seja o pleito autoral acolhido na sua integralidade (cf. Id. no 109901469).

O autor ofertou contrarrazões ao recurso das rés (cf. Id. no 111441464), e estas apresentaram contrarrazões ao recurso do autor (cf. Id. no 11229786), cada qual batalhando pelo desprovimento do recurso adversário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Friso, de início, conforme costumeiramente o faço em tantos outros casos semelhantes, que o recurso de embargos de declaração é instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

Objetivamente, simples leitura das razões recursais, aliás, de ambas as partes, já revela que os
embargantes não
pretendem afastar alguma contradição interna ou incerteza, ou, ainda, eventual omissão e/ou obscuridade, mas sim, e tão somente, forçar a novo julgamento que resulte em situação favorável a seus interesses, tanto é que, embora abram suas exposições fazendo citação às todas as figuras previstas no art. 1.021 do CPC,
tentando, com isso, dar um lustro de legitimidade às suas pretensões de rediscutir a matéria, logo mais, na sequência, abertamente passam a manifestar a sua discordância com as razões decisórias e a impugnar diretamente o desfecho dado caso no acórdão embargado, o que é, obviamente, aberrante à finalidade desta via recursal e compatível com a cognição estreita e de finalidade específica cabível neste momento.

Francamente, elas simplesmente desconsideram (ou, melhor, deliberadamente ignoram) o judicioso trabalho cognitivo e expositivo realizado por esta eg. Corte Julgadora, revelando o seu completo desprezo pelo raciocínio decisório construído no acórdão ao reprisar os mesmos argumentos já analisados e, fundamentadamente, rechaçados. E, para fins de máxima clareza, e para, talvez, colocar uma pá de cal no assunto, transcrevo, abaixo, inclusive com
destaques
, trechos chaves que possibilitaram a exata compreensão da impertinência jurídica da tese recursal aqui repisada pelas ora embargantes:

“
A preliminar de nulidade da sentença se confunde com o mérito do recurso, com o qual será analisada e decidida.

O mérito envolve o problema do atraso na entrega de imóvel e os reflexos decorrentes do inadimplemento das obrigações contidas no “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Fração Ideal a Que Corresponderá Unidade Autônoma Futura”, datado de 30/11/2011, celebrado entre a ré/apelada Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá III - SPE LTDA e o autor/apelante Rodrigo Moura de Almeida, para aquisição da “Casa no 402, Modelo M40A, Fachada F3A, localizada na 3a Etapa do Empreendimento denominado Condomínio Rio Cachoeirinha”, situado na Rua Projetada A, S/N, área 6, Bairro Jardim Imperial, Cuiabá/MT (cf. Id. no 82941003 - Pág. 1/26).

(...)

A r. sentença de fato incorreu em manifesta contradição em relação à definição do termo final para entrega da obra, mencionando duas datas distintas que brigam entre si quanto a isso, mas, conforme se vê dos autos, referido termo final se deu em 28/08/2014, e não em 27/05/2014, sendo aquele, de resto, o que constou do dispositivo sentencial como marco definitivo e verdadeiro; vejamos:

(...)

O problema da definição certa e segura do termo final do prazo para entrega da obra impacta aspectos relevantes da pretensão autoral, já que a expressão econômica do acolhimento de alguns itens do pedido depende dessa definição, como é o caso da indenização por lucros cessantes (1) e a devolução do valor pago a título de “taxa de evolução de obra” (2), aspectos, aliás, devidamente analisados e bem fundamentados pelo douto juiz sentenciante, sendo considerada a data de 28/08/2014, suscitada pela ré/apelada, como o prazo escorreito, indicadoexpressamente no dispositivo da sentença.

Sendo assim, como não houve ausência de fundamentação (omissão), nem vício de contradição, deve ser rejeitada a arguição de nulidade da sentença, com ingresso na análise do mérito recursal.

O Quadro de Resumo prevê, no item “Quadro 6 – Da conclusão das obras da unidade autônoma”, que “a conclusão das obras do Empreendimento objeto deste contrato poderá se dar em etapas construtivas, que serão fixadas a partir da data de liberação de financiamento bancário ou da data de liberação de operação de captação de recursos no mercado de capitais (“Recursos Financeiros”), destinado à execução de tais obras (6.1)”, e que “ocorrendo a liberação dos Recursos Financeiros, inicialmente, para uma só etapa construtiva do Empreendimento, o prazo de conclusão da Unidade Autônoma a ela vinculada, será de 12 (doze) meses contados da data de tal liberação (6.1.1)”, e, ainda, que, “ocorrendo liberações dos Recursos Financeiros, concomitantemente para duas ou mais etapas construtivas do Empreendimento, o prazo de conclusão da Unidade Autônoma vinculada a etapa que corresponder a primeira liberação será de 12 (doze) meses contados da data da respectiva liberação, e o prazo de conclusão da Unidade Autônoma de cada uma das demais etapas será acrescido de dois (2) meses subsequentes a etapa anterior (6.1.2)” (cf. Id. no 82941003 - Pág. 2/3).

A cláusula 6a (“Do Prazo de Conclusão de Obras da Unidade”) ratifica que as obras deverão ser concluídas no prazo previsto no item 06 do “Quadro Resumo”, mas prevê “uma tolerância de 120 (cento e vinte) dias úteis (para prorrogação da conclusão das obras)”; além disso, acresce que “ficam ressalvados ainda os atrasos provocados por motivo de força maior ou caso fortuito, nos termos do artigo 393 e parágrafos do Código Civil, hipótese em que referido prazo poderá ser prorrogado por tanto tempo quanto for o da paralização” (cf. Id. no 82941003 - Pág. 14).

Há, ainda, na cláusula 7a (“Da Posse”), concessão de mais um prazo de tolerância, decorrente da previsão de que “será transmitida a posse da unidade adquirida dentro do prazo de até sessenta (60) dias úteis contados da data de sua efetiva conclusão” (cf. Id. no 82941003 - Pág. 16).

O “Habite-se” foi expedido no dia 24/07/2014 (cf. Id. no 82941028 – Pág. 1), porém, a efetiva entrega das chaves só veio a acontecer em 21/10/2014 (cf. Id. no 82941007 - Pág. 1). A estipulação de prazo de tolerância de até 180 (cento e oitenta) dias é válida, sendo amplamente admitida na jurisprudência nacional e, agora, mais recente, foi expressamente incorporado ao nosso sistema jurídico com o advento da Lei no 13.786/2018; logo, não há ilegalidade ou abusividade em sua previsão contratual, ao contrário, é de todo apropriada à natureza jurídica do negócio, considerando que se trata de empreendimento complexo e sujeito a situações involuntárias das mais variadas, sendo prorrogação prevista justamente para possibilitar às construtoras que superem eventuais imprevistos relacionados a fortuitos internos, como falta de mão de obra, entraves burocráticos ou fatores climáticos; a propósito, sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes do STJ: REsp no 1.727.939/DF, Terceira Turma, DJe de 17/9/2018; REsp no 1.582.318/RJ, Terceira Turma, DJe de 21/9/2017; AgInt no REsp no 1.698.519/SP, Quarta Turma, DJe de 26/9/2018; REsp no 1.454.139/RJ, Terceira Turma, DJe de 17/6/2014.

Frise-se que deve ser reconhecida a invalidade da genérica previsão de prorrogação do prazo de conclusão da obra “por motivo de força maior ou caso fortuito”, seja porque as causas elencadas no instrumento contratual nesse sentido, como “greves”, “falta na praça de materiais e mão de obra”, “chuvas prolongadas”, entre tantas outras, relacionam-se diretamente com os riscos do empreendimento e da atividade empresarial da ré/vendedora, sendo defeso dividi-lo com os consumidores, assim como não é motivo idôneo para eximi-la de responsabilidade, seja porque a ideia de se manter em aberto a data à conclusão da obra, ou seja, do cumprimento da obrigação pela vendedora, é completamente desgarrada das normas protetivas consumeristas que regem a relação contratual entre as partes, sendo nula de pleno direito a teor do art. 51, IV, do CDC.

Igualmente nula, porque abusiva (CDC, art. 51, IV), é a previsão de prazo extra à entrega das chaves (“será transmitida ao comprador a posse da unidade adquirida dentro do prazo de até sessenta (60) dias úteis”), pois, como acima ressalvado, o prazo de tolerância/prorrogação é instituído e admitido justamente para essa finalidade, sendo que, ao estipular prazo de entrega e de tolerância, cabia à ré ter levado em consideração a ocorrência de contratempos operacionais e administrativos, e não esconder em outras disposições, inclusive em flagrante infringência ao dever de informação (CDC, art. 6o, III), um polpudo adicional de 60 dias úteis para entregar o imóvel adquirido pelos autores.

Feitas essas considerações, constata-se que a aprovação de todos os projetos que envolveram a construção do empreendimento se deu em 28/09/2012 (cf. Id. no 82941006 - Pág. 2), e como o imóvel adquirido pelo autor/apelante pertencia à 3a etapa do empreendimento, a entrega da obra deveria ocorrer originalmente em 28/01/2013 ou, no máximo, impreterivelmente, até 27/05/2014 (120 dias corridos de prorrogação), todavia, o imóvel só foi entregue em 21/10/2014, lembrando que o cumprimento da obrigação somente se aperfeiçoaria com a “entrega das chaves” ou qualquer outro ato que assegurasse o pleno uso e gozo do imóvel pelos adquirentes (STJ, AgInt no REsp no 1.723.050/RJ); portanto, a entrega ocorreu com atraso de aproximadamente cinco meses, sendo, pois, inequívoco o inadimplemento contratual e a falha na prestação de serviço, e, uma vez que o dever de indenizar é corolário natural do ato lesivo ao interesse ou direito de outrem, cumpre à ré/apelada arcar com os prejuízos sofridos pelo autor em decorrência do atraso na entrega do imóvel.

Em relação aos danos materiais, a r. sentença assim dispôs:

“Assim, resta evidenciado o descumprimento contratual por parte da requerida e, por conseguinte, sua responsabilidade em indenizar os prejuízos decorrentes do atraso na entrega do imóvel, máxime se levar em conta que não houve qualquer justificativa plausível para o atraso. (...)
O autor aponta que o

quantum a ser arbitrado como lucros cessantes

deverá corresponder ao percentual fixado na CLÁUSULA 5.7.2 do Contrato de Promessa de Compra e Venda, a título de taxa de FRUIÇÃO MENSAL, qual seja, 1% (um por cento) do valor atualizado do contrato, acrescido ainda, de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária - INPC, a partir de cada vencimento.

Em que pese as requeridas tenham se insurgido contra o pagamento (tese refutada tendo em vista que o dano é presumido), não se opuseram contra os valores sugeridos pelo autor. Assim, tendo em vista que tais valores são bem próximos ao valor do aluguel em um imóvel do mesmo padrão, defiro tal pedido nos valores propostos, ante a sua razoabilidade e adequação.”

Já no que se refere à cláusula penal
:

“A parte autora alegou ainda a necessidade de inversão da cláusula penal por descumprimento contratual a seu favor, sustentando que a previsão apenas em favor das requeridas em um contrato de adesão acarreta um desequilíbrio. A cláusula penal constitui pacto secundário acessório – uma condição –, por meio do qual as partes determinam previamente uma multa (usualmente em pecúnia), consubstanciando indenização para o caso de inadimplemento absoluto ou de cláusula especial, hipótese em que se denomina cláusula penal compensatória. A respeito da aplicação para a Construtora da multa por descumprimento contratual prevista apenas para o consumidor, o STJ já declarou a sua possibilidade por meio da Tese firmada em julgamento de repetitivo – Tema 971: (...). Contudo,
considerando a condenação dos lucros cessantes, incabível a cominação da multa, tendo em vista que ambas possuem caráter indenizatório pela ocorrência do mesmo fato (atraso na entrega da obra).
Ademais, o tema também foi objeto de análise do STJ em sede de repetitivos: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. Tese 970. REsp 1498484/DF e REsp 1635428/SC. Julgado em 22/05/2019). Assim, deixo de acolher tal pedido.”

(...)

Sobre a impossibilidade de condenação ao pagamento da multa prevista na cláusula penal e de lucros cessantes, o eg. STJ colocou uma pá de cal sobre essa questão, e, sob a sistemática de recurso repetitivo, firmou o posicionamento no sentido de que a “cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. (STJ – Segunda Seção - REsp 1635428/SC - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 22/05/2019 - DJe 25/06/2019), nesse ponto, deve ser mantida incólume a r. sentença.

No que concerne à restituição da “taxa de evolução da obra”, não consta da sentença que a previsão contratual é ilegal, mas sim que a cobrança realizada a esse título após o termo final à entrega do imóvel o é, sendo conclusão lógica dada à natureza da cobrança, pois, do contrário, manter a taxa sob a responsabilidade do consumidor com a obra em atraso seria o mesmo que repassar a este encargo decorrente única e exclusivamente da mora da vendedora; é nessa perspectiva que o eg. STJ uniformizou o entendimento de que “não se considera abusiva cláusula contratual que preveja a cobrança de juros antes da entrega das chaves, que, ademais, confere maior transparência ao contrato e vem ao encontro do direito à informação do consumidor (art. 6o, III, do CDC), abrindo a possibilidade de correção de eventuais abusos” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - EREsp 670117/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, julgado em 13/06/2012, DJe 26/11/2012).

(...)

No caso, o autor/apelante anexou na exordial um quadro demonstrativo que informa o valor de R$ 3.148,02 como o equivalente ao pagamento das taxas de evolução de obra (cf. Id. no 82942496 - Pág. 19), mas, como visto, tais cobranças poderiam ser feitas até 27/05/2014 (prazo final para a entrega do imóvel), e no caso, não fosse o fato de que o quadro demonstrativo apresenta apenas quatro pagamentos depois desta respectiva data, quais sejam, 28/05/2014, 30/06/2014, 29/09/2014 e 23/09/2014,
como já enfatizado pela r. sentença, a planilha vinculada ao Id. no 82941009, que deu guarida ao quadro demonstrativo apresentado pelo autor/apelante, não exprime de forma expressa e irrefutável a realização de cobrança à título da referida taxa; pelo contrário, os valores suscitados no quadro demonstrativo referem-se a coluna da planilha denominada “juros”, e ainda que se suponha que os respectivos valores eram referentes ao pagamento da “taxa de evolução de obra”, para constatar que as cobranças se deram fora do prazo permitido, isto é, após o prazo final do término da obra, imprescindível a demonstração da data de vencimento das cobranças, e não apenas a data de pagamento, devendo ser mantida a r. sentença nesse ponto.

Em relação aos danos morais alegadamente sofridos pelo autor/apelante, pois, segundo ele, da longa espera decorrente da mora contratual injustificável experimentou sentimentos de angústia, humilhação, esculhambação, desrespeito, sofrimento e prejuízos, sendo-lhe devido, no mínimo, valor indenizatório de R$ 20 mil, observo que, os supostos danos não passam de mero aborrecimento pela não entrega do empreendimento no prazo prometido, e, ainda que o autor diga que sua frustação foi maior porque retardaram o seu sonho da casa própria, essa particularidade, por si só, não é capaz de demonstrar que o ato ilícito foi capaz de atingir e ferir os seus direitos personalíssimos.

Aliás, para que esteja configurado o dano moral, deve o julgador ser capaz de identificar na hipótese concreta uma grave agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado.

E, à falta de padrões éticos e morais objetivos ou amplamente aceitos em sociedade, deve o julgador adotar a sensibilidade ético-social do homem comum, nem muito reativa a qualquer estímulo ou tampouco insensível ao sofrimento alheio. Assim, não sendo possível extrair dos fatos apresentados em Juízo a existência de abalo moral indenizável, e inexistindo provas de que houve lesão à moral do autor, deve ser julgado improcedente o pleito indenizatório por danos morais.

À vista do exposto, provejo parcialmente o recurso, apenas para reconhecer que o termo final do prazo para a entrega do imóvel se deu em 27/05/2014, determinando que os lucros cessantes sejam contabilizados a partir dessa respectiva data.” (cf. Id. no 105903462)

Primeiro, o autor/embargante RODRIGO diz que a solução jurídica dada ao pedido de restituição do pagamento das taxas de evolução de obra se deu “
em
(evidente)
omissão na apreciação equânime da documentação apresentada
”
(?)
, pois – e aí está o cerne da pretensão velada de rediscutir a matéria –, explicando sua ótica acerca da planilha vinculada ao Id. no 8294100 (correspondente ao Id. no 82941009), afirma que o desfecho deveria ser outro. Veja bem: a clara e inequívoca intenção do embargante é puramente dizer que houve verdadeiro “
error in judicando
” na apreciação do recurso de apelação, consistente na interpretação de prova, visando, assim, a reforma do julgamento para fazer prevalecer a sua perspectiva de aptidão do documento para provar o seu direito ressarcitório, arguição esta que, de nenhuma maneira, se amolda ao conceito de omissão descrita no art. 1.022 do CPC, suscitada pelo embargante, como hipótese legal autorizativa do uso da via dos embargos declaratórios.

Depois, e mais aberrante ainda, as embargantes SISTEMA FÁCIL e RNI NEGÓCIOS – que, frisa-se bem, não interpuseram recurso de apelação contra a sentença de origem –, insistem em que não houve atraso na entrega da obra, e fazendo-se surdas e cegas à minuciosa explicação do voto condutor, repelem “
pagamento de multa pelo atraso na entrega da unidade no percentual mensal de 1%
”, pois, dizem que “
a multa deve incidir apenas uma única vez
(...)
devendo ser revista a condenação em relação a este ponto e também afastada a condenação em lucros cessantes
”, mas, “
caso
(...)
entendam que o caso deveria ser interpretado como lucros cessantes, o que se admite apenas para fins de argumentação, já que constou expressamente na sentença que a Embargante foi condenada ao pagamento multa

(?)
,
o percentual fixado mensalmente também extrapola o entendimento do STJ
”, devendo ser aplicado o percentual de 0,5% ao “aluguel indenizatório”, o qual vêm sendo considerado pelas “jurisprudências pátrias” nestes casos.

Os fundamentos das rés/embargantes sequer deveriam ser admitidos, a uma porque não interpuseram recurso contra a sentença que reconheceu o atraso na entrega do imóvel, matéria evidentemente preclusa; e depois, porque as indagações beiram à dialeticidade, em total confronto com as linhas decisórias do acórdão embargado que, no tocante à aplicação da multa penal e lucros cessantes, apenas ratificou o entendimento de origem, no sentido de privilegiar o pagamento de lucros cessantes, ao invés da cláusula penal moratória. Esclareço, para melhor compreensão: não se vê, em nenhuma linha decisório da sentença, nem mesmo do v. acórdão, a fixação de “multa (cláusula penal moratória) em 1% a.m. (ou mensalmente, como diz as rés/embargantes)”, ao revés disso, os lucros cessantes foram fixados “
ao percentual fixado
na CLÁUSULA 5.7.2. do Contrato de Promessa de Compra e Venda, a título de taxa de FRUIÇÃO MENSAL
, qual seja, 1% (um por cento) do valor atualizado do contrato, acrescido ainda, de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária - INPC, a partir de cada vencimento
”, e os termos da fixação também não foram combatidos pelas rés/embargantes na via cabível (Recurso de Apelação Cível) contra a sentença que, acertadamente, os delimitou de forma razoável.

Enfim, o acórdão é claro, objetivo e congruente na exposição dos motivos que conduziram ao desfecho decisório, expondo e seguindo raciocínio coerente, lógico, ordenado e perfeitamente compreensível acerca do fundamento jurídico que ensejou a conclusão decisória ali assentada, de modo que inexiste contradição, omissão ou obscuridade a ser reconhecida e extirpada do julgado.

Assim, reforço, como de praxe, que se os embargantes não concordam com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Por fim, para me adiantar aos enfadonhos embargos “para fins de pré-questionamento”, chamo atenção ao fato que o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que
o pr
é-
questionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador,
de modo que
não
é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não,
violado
ou não, aplicado ou não
,
sendo satisfatório
que conste d
a
fundament
ação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no aresto que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022